Tribunal: TJDFT
Processo: 0003710-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais e da contravenção de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, no qual se inclui a narrativa segura da vítima e a prova material e oral apresentadas, mantém-se a sentença condenatória.
2. A jurisprudência deste eg Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem importante valor probatório, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.